Tribunal: TJDFT
Processo: 0724926-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. ABALROAMENTO ENTRE CAMINHÃO E AUTOMÓVEL DE MENOR PORTE. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA QUE EFETUOU ESSA MANOBRA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. EXTENSÃO DOS DANOS. ORÇAMENTOS. VALIDADE PROBATÓRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência que reconhece a sua responsabilidade civil pelo acidente de trânsito.
2. Fatos relevantes. (i) acidente de trânsito ocorrido em 21 de maio de 2024, por volta das 11h30, na Rodovia DF-290 (Santa Maria-DF); (ii) mais especificamente, o veículo do autor (caminhão) estaria a trafegar pela faixa da esquerda em uma rotatória quando o veículo do réu (VW/Polo), que trafegava pela faixa da direita, teria tentado ingressar na rotatória à esquerda, de forma que, abruptamente, teria interceptado e invadido a faixa em que trafegava o caminhão (à esquerda), o que acarretou o abalroamento da lateral mediana esquerda do VW/Polo (réu) com a quina anterior direita do caminhão (autor); (iii) o autor apresentou dois orçamentos para reparos no caminhão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ficou comprovada a existência de responsabilidade civil (aquiliana) do réu pelo acidente de trânsito; e (ii) a fixação do valor da condenação foi proporcional (ou não) à extensão do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão levantada apenas no âmbito recursal (tese da culpa concorrente entre autor e do réu), sem a prévia provocação perante o e. Juízo de origem, é insuscetível de conhecimento por configurar flagrante inovação recursal, além de violar os institutos da preclusão, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida.
5. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Mais especificamente, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, respeitada a preferência dos veículos que já estejam transitando na via de destino (Lei n.o 9.503/97, artigos 35 e 36).
6. Além disso, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas, em ordem decrescente de dimensão física, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres (Lei no 9.503/97, artigos 29, § 2o e 34).
7. No caso concreto, conforme acervo probatório produzido (fotografias dos veículos envolvidos no acidente, boletim de ocorrência, “informação de trajeto e velocidade”, vídeo explicativo, orçamentos), aliada à formulação genérica da contestação e pela ausência de apresentação de quaisquer elementos de provas pelo réu/apelante, constata-se que este, na condução do VW/polo, teria dado causa ao abalroamento na quina anterior direita do caminhão, que era conduzido por funcionário da pessoa jurídica/autora.
8. Ao realizar a transposição de faixa, o réu não teria observado as condições do trânsito e de segurança que não lhe eram favoráveis.
9. Não teriam ficado demonstradas as más condições da pista de rolagem, nem a precariedade na visibilidade ou na sinalização de trânsito, muito menos a alegada condução imprudente do condutor do caminhão, tampouco qualquer outro tipo de irregularidade neste veículo que pudesse excluir ou minorar a responsabilidade civil da parte ré.
10. A indenização se mede pela extensão do dano efetivamente comprovado (art. 944).
11. O orçamento de menor valor produzido por oficina credenciada foi selecionado para quantificar, acertadamente, os danos materiais suportados, à mingua de comprovação por parte do réu de excesso ou desproporcionalidade com os danos experimentados (CPC, art. 373, inc. II).
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação parcialmente conhecida. Na parte conhecida, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997, arts. 29, § 2o, 34, 35 e 36; CC, art. 186, 944; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1748391, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 11.09.2023; acórdão 1984853, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 25.04.2025; acórdão 2045425, rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe: 24.09.2025; acórdão 2092577, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 03.03.2026.